Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDE O CURSO PROCESSUAL. RECURSO ANTERIOR RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO NA 2a INSTÂNCIA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. PARCELA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece reforma a decisão que determina o sobrestamento do curso processual do cumprimento de sentença, em estrito atendimento à decisão anterior que deferiu efeito suspensivo ao agravo no qual se discute a aplicação de índices de atualização monetária, que sequer restou impugnada pela parte interessada pelos meios e recursos cabíveis.
2. Não há que se falar em pagamento de parcela incontroversa quando, para o mesmo período de tempo, as partes apresentam cálculos com valores completamente distintos, evidenciando a controvérsia a ser analisada em razão da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.